Tribunal: TJES
Processo: 5000193-03.2022.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Urgência
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-03.2022.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIA MARLENE CAPELINI CARRICO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000193-03.2022.8.08.0052

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE RIO BANANAL

APELADO:
MARIA MARLENE CAPELINI CARRICO

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO 1.313 DO STJ. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE AOS MUNICÍPIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Rio Bananal contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para condenar os réus a custearem procedimento cirúrgico pleiteado pela autora, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação e impondo o pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, em demandas que versam sobre o direito à saúde, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por percentual sobre o valor da condenação ou por equidade; (ii) estabelecer se o Município de Rio Bananal é isento do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313, fixou a tese de que, em ações contra o Poder Público que visam à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do critério percentual sobre o valor da condenação.

O proveito econômico perseguido em demandas relativas ao direito fundamental à saúde é inestimável, pois a prestação não se incorpora ao patrimônio do autor, inviabilizando a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da condenação.

A jurisprudência consolidada do TJES fixa, por equidade, o valor de R$ 2.000,00 a título de honorários sucumbenciais em casos análogos, quantia que observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

A Lei Estadual nº 9.900/2012, que previa isenção de custas processuais a municípios, foi revogada pela Lei Estadual nº 9.974/2013, a qual restringiu a dispensa ao Estado, suas autarquias, fundações e agências reguladoras, não abrangendo os entes municipais.

Assim, não há amparo legal para a isenção pleiteada pelo Município de Rio Bananal, que permanece responsável pelo pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Primeira apelação provida. Segunda apelação parcialmente provida.

Tese de julgamento
:

Em ações contra o Poder Público que visam à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em razão do caráter inestimável do proveito econômico.

A isenção de custas processuais prevista na Lei Estadual nº 9.974/2013 não se estende aos Municípios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §§ 3º, I, e 8º; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313); TJES, Apelação Cível nº 5003117-37.2023.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 05.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0009972-88.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 27.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPIRITO, bem como dar parcial provimento ao recurso do MUNICIPIO DE RIO BANANAL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000193-03.2022.8.08.0052

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE RIO BANANAL

APELADO:
MARIA MARLENE CAPELINI CARRICO

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço de ambos os recursos de apelação, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer por meio da qual a apelada buscou o custeio de procedimento cirúrgico de artroplastia total do joelho. A r. sentença (ID 15534823) julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência e condenar os entes públicos ao cumprimento da obrigação, além dos ônus sucumbenciais.

Apelam o Estado do Espírito Santo e o Município de Rio Bananal (IDs 15534826 e 15534827), devolvendo a esta instância recursal a análise restrita sobre a forma da base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência e a condenação do Município de Rio Bananal ao pagamento das custas processuais.

Quanto a fixação dos honorários advocatícios, a sentença recorrida, ao julgar procedente o pleito autoral, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Os apelantes, por sua vez, defendem que, por se tratar de demanda que visa à efetivação do direito à saúde, o proveito econômico obtido pela parte autora é inestimável, o que atrairia a aplicação da regra de arbitramento por equidade, prevista no § 8º do mesmo artigo. Entendo que a tese merece acolhimento.

Para o deslinde da questão, é imperativo observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.313
, julgado em 11 de junho de 2025, que pacificou a matéria em caráter vinculante.

Na ocasião, fixou-se a tese de que nos casos em que a demanda verse sobre direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme se observa:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC." (STJ. REsp 2.166.690/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2025, DJe 16/06/2025) .

O fundamento central do referido precedente é o de que a prestação de saúde vindicada, seja um procedimento cirúrgico, um tratamento ou um medicamento, não se transfere para o patrimônio do autor, de modo que seu valor de mercado não pode ser considerado como "proveito econômico" para os fins do art. 85 do CPC. Trata-se, portanto, de causa de valor inestimável, o que impõe a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

Assim,
in casu
, merece reforma a sentença quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, uma vez que o parâmetro eleito (percentual sobre o valor da condenação) mostra-se incompatível com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Diante do caráter inestimável do proveito econômico perseguido em ações que envolvem o direito fundamental à saúde, a solução adequada é o arbitramento por equidade, em conformidade com a tese firmada no
Tema Repetitivo nº 1.313
.

Ademais, no que se refere ao montante a ser arbitrado, em hipóteses análogas, notadamente em ações que discutem o fornecimento de medicamentos, tratamentos médicos ou procedimentos cirúrgicos, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente fixado os honorários sucumbenciais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante ilustram os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO . [...] A equidade permite ao julgador valorar elementos como a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo e o grau de zelo do profissional, consoante o art . 85, § 8º, do CPC, para evitar desproporcionalidade na fixação dos honorários. No caso concreto, observa-se que o objeto da demanda é o fornecimento de medicamento para tratamento de saúde, com características de proveito econômico incerto, justificando o arbitramento por equidade.
O valor de R$2.000,00, fixado a título de honorários sucumbenciais, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da causa e os parâmetros jurisprudenciais
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50031173720238080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, publicado em 05/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . PRINCÍPIO DA EQUIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO. [...] No caso dos autos, o acórdão embargado incorre em erro ao concluir que o valor da causa seria de R$ 2.000,00, quando, na realidade, foi fixado em R$ 169.560,00, o que justifica a correção dessa premissa .
Em ações que envolvem o direito à saúde, o proveito econômico é considerado inestimável, autorizando, assim, a fixação de honorários por equidade, conforme a jurisprudência do STJ
(AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ; EDcl no AgInt no REsp n . 1.807.735/SP). Diante do erro de premissa fática, e considerando que a ação foi extinta por falta superveniente de interesse de agir,
os honorários devem ser fixados em R$ 2 .000,00, pro rata entre os requeridos, segundo os critérios de equidade previstos no art. 85, § 8º, do CPC.
[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00099728820218080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, publicado em 27/09/2024)

Assim, em observância à diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313 e em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por equidade, quantia esta que se revela proporcional e razoável diante da natureza da demanda, devendo, ainda, ser rateada de forma equânime entre os entes públicos demandados.

Por fim, o Município de Rio Bananal requer, ainda, a reforma da sentença para que seja reconhecida sua isenção ao pagamento das custas processuais, invocando, para tanto, a Lei Estadual nº 9.900/2012. Contudo, a pretensão não merece prosperar.

O diploma normativo invocado pelo apelante foi expressamente revogado pela Lei Estadual nº 9.974, de 26 de dezembro de 2013. A nova legislação, ao tratar das isenções, previu em seu artigo 20, inciso V, que são dispensados do pagamento de custas apenas "
o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras
".

Como se vê, a norma em vigor não estendeu a isenção aos entes municipais, não havendo amparo legal para afastar a condenação imposta na sentença. Assim, deve ser mantida a responsabilidade do Município de Rio Bananal pelo pagamento das custas processuais.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE RIO BANANAL
, apenas para reformar a r. sentença no que tange aos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante ao Tema 1.313 do STJ e ao art. 85, § 8º do CPC/15, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

Sem majoração de honorários recursais, em razão do provimento e parcial provimento dos apelos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.